Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, conforme decisão do Conselho de Sentença, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal) e por ameaça (artigo 147, do Código Penal). A Defesa pleiteia a reformulação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) avaliar a correção da fração de redução aplicada em razão da tentativa de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado na presença da filha da vítima e dos filhos da ré, o que denota maior reprovabilidade da conduta.
4. A redução da pena em 1/3, na terceira fase da dosimetria, em razão da tentativa, é compatível com o considerável percurso do iter criminis, especialmente pelos múltiplos golpes de faca em região de alta letalidade e pela necessidade de intervenção cirúrgica de urgência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 59; 65, III, "d"; 69; 121, § 2o, II; 147; CPP, art. 593, III, "a", "b", "c", "d".